Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE DE CADA FORNECEDOR PELO DANOSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam o ressarcimento, em ação regressiva, da quantia que teria sido despendida para pagamento de condenação solidária por danos morais sofridos por consumidores em outra demanda.
2. Nos termos do artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado do mérito é autorizado quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, for desnecessária a produção de provas.
3. Constatando-se que, no caso, o julgamento antecipado da lide sem o deferimento da produção das provas pugnadas, em tese úteis ao deslinde da causa, configurou cerceamento do direito de ampla defesa da autora, impõe-se a cassação da r. sentença, para a regular instrução do feito na origem.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.